Tribunal: TJMT
Processo: 1028919-64.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028919-64.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IVO SEBASTIAO DE MORAES - CPF: 256.379.081-68 (RECORRENTE), CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - CPF: 034.027.521-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), IVO SEBASTIAO DE MORAES - CPF: 256.379.081-68 (RECORRIDO), CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - CPF: 034.027.521-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PROVIMENTO, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1028919-64.2021.8.11.0001

Origem:

Segundo juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

IVO SEBASTIAO DE MORAES

BANCO PAN S.A.

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/03/2022

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – ACOLHIMENTO.
Observada a prolação de sentença em feito anterior sobre a mesma relação jurídica, eventual descumprimento da sentença se resolve por mera intervenção nos mesmos autos, nos moldes do artigo 816 do CPC, de onde, a parte pode inclusive pedir indenização por perdas e danos, compreendidos nesse montante até mesmo eventual novo dano moral pelo não cumprimento da sentença. O que não pode é a parte aviar nova ação toda a vez que ocorra eventual descumprimento de sentença. Preliminar de coisa julgada acolhida para julgar extinto o feito sem resolução do mérito, moldes do art. 487, V do CPC.
RECURSO DA PARTE AUTORA QUE PRETENDIA A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
Resta prejudicado o recurso da parte autora ante a extinção da ação.

RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

R ELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para

CONDENAR, o requerido a pagar ao requerente, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em sua conta bancária, inclusive as descontadas no curso do processo (art. 323 do CPC), corrigidos monetariamente pelo INCP a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% contados do evento danoso (Súmula 43 STJ).

A parte Reclamante se insurge contra a sentença pugnando pela fixação da condenação por danos morais.

A parte Reclamada, por sua vez, se insurge contra a sentença alegando ter agido dentro da legalidade e que as cobranças lançadas são legítimas. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação proposta. Aponta ainda preliminar de coisa julgada a ser perseguida no processo anteriormente julgado que já decidiu sobre a matéria.

Contrarrazões apresentadas pela parte requerida, refutando as razões da parte adversa e requerendo o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Após a detida análise dos autos observa-se que a relação jurídica tratada nos autos já foi julgada anteriormente no feito de número 1046171-17.2020.8.11.0001, sendo declarada nula a relação jurídica com devolução de valores e dano moral.

Posteriormente se observa a continuidade dos descontos, de onde a parte autora simplesmente, por causa disso, atravessa nova ação se dizendo ser fato novo, porém, na verdade aqui estamos a falar de mero cumprimento de sentença, de onde, caberia à parte autora ter comunicado no aludido processo o descumprimento da sentença e lá pedir o que de direito, como devolução de valores entre outros e não simplesmente, aviar nova ação para se declarar novamente indevido o contrato e outros pedidos, estando a questão já acobertada pelo manto da coisa julgada, não cabendo nova ação a discutir os mesmos fatos e sim mera petição de descumprimento de sentença com as penalidades dali derivadas.

O art. 518 do CPC, aponta que todas as questões à validade do procedimento de cumprimento de sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos, bem como, o artigo 816 do CPC traz ainda de forma cristalina a seguinte dicção:

Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.

Ou seja, deve o autor pedir nos próprios autos originários a execução da sentença, denunciando ao juiz que está se descumprindo a mesma, e, inclusive perquirir eventual indenização por perdas e danos, inclusive danos morais aí englobados, mas não simplesmente colocar a questão para nova análise, como aqui se observou.

Desta feita, é de ser acolhida a preliminar de coisa julgada da parte reclamada, com a extinção do feito nos moldes do art. 485, V, do CPC.

Como consequência, o recurso da parte autora que pretendia a indenização por danos morais resta prejudicado.

ISTO POSTO
, conheço de ambos os recursos e no mérito:

a)
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte reclamada para acolher a preliminar de coisa julgada e extinguir a ação sem resolução do mérito nos

moldes do artigo 485, V do CPC;

b)Declarar como prejudicado o recurso da parte autora;

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022